Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-15.2023.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000095-15.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 521.419.628-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MEIRE GOMES DA SILVA - CPF: 281.910.088-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIEMNTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRURICO

– NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

– ENUNCIADO N.º 60,
da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ
–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
“
lato sensu
”
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
” Enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
,
assistindo aos interesses do menor
C. H. G. D. S,
representado por sua genitora MEIRE SANTOS DA SILVA
,
contra a sentença de ID. 169574709, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Mauro Nagib Jorge,
da 2ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por
CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA
, menor, neste ato representado por sua genitora,
MEIRE SANTOS DA SILVA
, em face do Município de Diamantino e Estado de Mato Grosso, onde objetiva, em suma, que os requeridos sejam compelidos a submeterem ao procedimento de implante de anel intraestromal em ambos os olhos (começando pelo olho esquerdo), em razão da urgência que o caso requer.

A inicial foi instruída com documentos.

Encaminhado o feito ao NAT, este apresentou parecer favorável informando, contudo, que a demanda não se enquadra em urgência/emergência, id. 107945858.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, id. 107963680.

Os autos foram redistribuídos a esta Vara da Infância.

Citados, os requeridos apresentaram contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ids. 108536413 e 110669108. Enquanto que a impugnação a contestação está colacionada no id. 112380324.

Em id. 109123541 a parte autora informou a interposição de Agravo de Instrumento.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.
Fundamento e

Decido.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide a teor do disposto no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Conforme preceitua o art. 196, da Carta Magna, “à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e economicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Deste dispositivo, advém a legitimidade de ambos os requeridos na medida que o ‘Estado’ referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de Poder Público, com incumbência constitucional de proteger a vida e a saúde, independentemente da esfera governamental. Isto é, tal responsabilidade cabe também a União e ao Município, que são espécies que compõe o gênero Estado.

Aliás, tal responsabilidade se encontra consubstanciada, na norma prevista no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Ressalto que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, bem como as listas do SUS não afastam as previsões constitucionais existentes, não podendo, obviamente, se sobrepor à garantia constitucional do direito à saúde e a competência comum dos Entes Federados para cuidar dela.

Todavia, na hipótese dos autos, embora seja inegável o direito ao acesso à saúde pela autora, os documentos que instruem os autos não apontam urgência/emergência para embasar o deferimento do pedido pela via judicial, sob pena de suprimir/infringir o direito daqueles que possuem o mesmo problema de saúde que a autora e estão aguardando o procedimento na fila do SUS.

No ponto, vejamos o parecer do NAT:

Quanto à urgência do procedimento:
Não se trata de urgência ou emergência, não há risco para terceiros, não há risco imediato de vida ou perda imediata de oportunidade
. A cirurgia de implante de anel intraestromal é procedimento de natureza eletiva, e encontra-se pleiteada pelo SUS na tabela do SIGTAP, devendo ser regulado e agendado através a Central de Regulação do Estado do Mato Grosso e agendada em serviço de referência contratualizados.

[...]

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Assim, no presente caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar nos autos que o seu estado clínico é mais urgente do que daqueles que também aguardam pelo mesmo procedimento na fila do SUS, o que justifica a improcedência do pedido inicial.

Há precedente:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CARÁTER ELETIVO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o fornecimento da CIRURGIA BARIÁTRICA, visto que a Autora foi diagnosticada com obesidade, condromalacia patelar nos dois joelhos, tendinite e fibromialgia. 2
. O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado latu sensu.
3.
Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não pode ser entendido como irrestrito.
4
. In casu, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS
. 5. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1009067-22.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTÊNCIA A SAÚDE — CIRURGIA ELETIVA — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –– RECURSO NÃO PROVIDO.
A disponibilização de cirurgia eletiva pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade e urgência do procedimento
. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade da cirurgia eletiva, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido. (N.U 1002278-60.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP – OBTENÇÃO – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ALTA COMPLEXIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA - DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PROCEDIMENTO ELETIVO - SENTENÇA RETIFICADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Prestação de serviço público de saúde, necessidade de observância da repartição de competência. Procedimento requerido de alta complexidade, competindo ao Estado de Mato Grosso o seu atendimento. 2.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
3. [...]
tratando-se de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e necessidade do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente
. (n.u 0017452-12.2015.8.11.0003, , Antônia Siqueira Gonçalves , segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 22/11/2016, publicado no dje 19/12/2016)” 4.
Não restando demonstrada a urgência para justificar o atendimento sem observância da fila existente, o pedido deve ser improcedente.
5. Sentença retificada. Pedido julgado improcedente. (N.U 0010599-19.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 05/03/2020).

Assim, existindo provas nos autos de que o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora se trata de procedimento eletivo, sem urgência ou emergência, somado, ainda, a inexistência de outros documentos que apontem a excepcionalidade do caso para que o procedimento fosse deferido, a improcedência do pedido se impõe.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENT
o pedido inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários.

Ciência a DPE.

Preclusa a sentença,
CERTIFIQUE-SE
e, após,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias.

P. I. C.

Diamantino, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito
”.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO pleiteia
pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que as partes apeladas sejam condenadas a fornecer ao menor
C. H. G. D. S
, tratamento cirúrgico de implante de “
anel intraestromal em ambos os olhos (começando pelo olho esquerdo)
”
(ID. 169574714).

A parte apelada,
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, MT
, intimado, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID. 169574719).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer,
opina pelo provimento do recurso de apelação (ID. 173363180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, refere-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
,
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
,
assistindo aos interesses do menor
C. H. G. D. S,
representado por sua genitora MEIRE SANTOS DA SILVA
,
contra a sentença de ID. 169574709, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
José Mauro Nagib Jorge,
da 2ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
, MT
, que, nos autos da presente ação proposta por,
repito
,

DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
,
em face do ESTADO DE MATO GROSSO

e do MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO
, MT
, julgou improcedente o pedido inicial
.

“
Ab initio
”, em razão da existência de interesse de menor e, de acordo com a Lei nº. 8.069, artigo 209,
reconheço a
competência absoluta

deste

Egrégio

Tribunal

de

Justiça

para

processar

e

julgar

o

vertente

recurso.

O fato jurídico processual revela que o menor CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA: “
(...)APRESENTA INTOLERÂNCIA AO USO DE LENTES DE CONTATO RÍGIDAS, QUE SÃO A PRIMEIRA OPÇÃO DE CORREÇÃO PARA O SEU PROBLEMA VISUAL (...) POR TER UMA PAQUIMETRIA LIMITROFE, A INDICAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO ANEL É COM LASER DE FEMTOSSEGUNDO POR MAIOR SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO(...)
”, além disso, “
(...)SENDO ASSIM, SOLICITO IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS (PRIMEIRO EM OLHO ESQUERDO)
COM URGÊNCIA
.

(...)
”, de acordo com o relatório médico prescrito pela médica do SUS – Sistema Único de Saúde, Dr.ª Ariane Alessio, inscrita no CRM-MT n.º 7012, inserido no ID. 169575187.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à visa, à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação o fornecimento do tratamento de forma imediata.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.º 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1º, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO
, ao recurso, a fim de julgar procedente o pedido inicial e determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE
DIAMANTINO, MT,
forneçam na forma peticionada “
(...)
procedimento cirúrgico implante de anel intraestromal em ambos os olhos (começando pelo olho esquerdo), bem como todos os exames e procedimentos essenciais para continuidade do tratamento
(...)
”, consignando o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para cumprimento, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74, das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ.

Ademais
, conforme Tema n.º 793, do STF c/c com o enunciado n.º 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023